Tribunal: STJ
Processo: 5056381-85.2022.8.09.0020
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-19

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2988029 - GO(2025/0256921-0)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: RAUL SILVERIO DO PRADO NETO
ADVOGADO
: BRUNO BARBOSA FRANCO SILVA - GO062334
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
EMENTA
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
BUSCA
PESSOAL
E
INGRESSO
DOMICILIAR. QUEBRA DE SIGILO DE DADOS DE CELULAR.
TRÁFICO PRIVILEGIADO (ART. 33, § 4o, DA
).
LEI N. 11.343/2006
. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE
SÚMULA 7/STJ
COTEJO ANALÍTICO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
Hipótese na qual a decisão agravada conheceu do agravo e não
1.
conheceu do recurso especial, por incidir o óbice da Súmula 7/STJ
sobre as teses de ilicitude da busca pessoal e do ingresso domiciliar, da
quebra de sigilo de dados do celular e do afastamento do
§ 4o, da
art. 33,
, bem como pela deficiente demonstração do
Lei n. 11.343/2006
dissídio pela alínea “c”.
O agravo regimental não demonstrou, de maneira específica, que as
2.
questões prescindem de reexame do conjunto fático-probatório, sendo
insuficiente a alegação genérica de revaloração jurídica.
Demonstrada, nas instâncias ordinárias, a higidez das diligências e da
3.
prova, a sua desconstituição demandaria revolvimento do acervo
probatório, inviável no especial.
A autorização judicial de quebra de sigilo de dados do aparelho
4.
celular foi reputada necessária para elucidação do fato criminoso; a
alteração desse juízo exige reexame das premissas fáticas.
O afastamento do tráfico privilegiado fundou-se em elementos
5.
concretos do caso, cuja revisão pretendida pressupõe revaloração do
conjunto fático, o que é vedado pela
.
Súmula 7/STJ
Agravo regimental não provido.
6.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Maria Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
12 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56781451 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 15/05/2026 15:06:28
Publicação no DJEN/CNJ de 20/05/2026. Código de Controle do Documento: c64f962b-a9fc-41a3-b76f-41b2d54ac41d

Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA56781451 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 15/05/2026 15:06:28
Publicação no DJEN/CNJ de 20/05/2026. Código de Controle do Documento: c64f962b-a9fc-41a3-b76f-41b2d54ac41d

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2988029 - GO(2025/0256921-0)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: RAUL SILVERIO DO PRADO NETO
ADVOGADO
: BRUNO BARBOSA FRANCO SILVA - GO062334
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
EMENTA
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
BUSCA
PESSOAL
E
INGRESSO
DOMICILIAR. QUEBRA DE SIGILO DE DADOS DE CELULAR.
TRÁFICO PRIVILEGIADO (ART. 33, § 4o, DA
).
LEI N. 11.343/2006
. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE
SÚMULA 7/STJ
COTEJO ANALÍTICO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
Hipótese na qual a decisão agravada conheceu do agravo e não
1.
conheceu do recurso especial, por incidir o óbice da Súmula 7/STJ
sobre as teses de ilicitude da busca pessoal e do ingresso domiciliar, da
quebra de sigilo de dados do celular e do afastamento do
§ 4o, da
art. 33,
, bem como pela deficiente demonstração do
Lei n. 11.343/2006
dissídio pela alínea “c”.
O agravo regimental não demonstrou, de maneira específica, que as
2.
questões prescindem de reexame do conjunto fático-probatório, sendo
insuficiente a alegação genérica de revaloração jurídica.
Demonstrada, nas instâncias ordinárias, a higidez das diligências e da
3.
prova, a sua desconstituição demandaria revolvimento do acervo
probatório, inviável no especial.
A autorização judicial de quebra de sigilo de dados do aparelho
4.
celular foi reputada necessária para elucidação do fato criminoso; a
alteração desse juízo exige reexame das premissas fáticas.
O afastamento do tráfico privilegiado fundou-se em elementos
5.
concretos do caso, cuja revisão pretendida pressupõe revaloração do
conjunto fático, o que é vedado pela
.
Súmula 7/STJ
Agravo regimental não provido.
6.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por RAUL SILVÉRIO DO PRADO
NETO contra decisão que conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial
manejado em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, assim
ementado (e-STJ fls.
):
608/610-867

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR.
BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR. PRESENÇA DE JUSTA CAUSA.
Documento eletrônico VDA56781720 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 15/05/2026 15:05:30
Código de Controle do Documento: 2e001e14-9af1-4fd5-98d5-a88db4b57a09

QUEBRA DE SIGILO DE DADOS DE CELULAR APREENDIDO EM
CONTEXTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE. DECISÃO FUNDAMENTADA.
MÉRITO.
ABSOLVIÇÃO.
INSUFICIÊNCIA
PROBATÓRIA.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA O USO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA.
QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA. ANÁLISE CONJUNTA. PENA
REDUZIDA. APLICAÇÃO DO PRIVILÉGIO. INADMISSÍVEL. 1. Não há
ilegalidade quando a busca pessoal e a busca domiciliar são amparadas em
elementos concretos de suspeita da prática de delito. 2. O ingresso regular
em domicílio alheio depende, para sua validade e regularidade, da existência
de fundadas razões, ou justa causa, que sinalizem para a possibilidade de
mitigação do direito fundamental em questão. Vale consignar que somente
quando o contexto fático anterior ao adentramento permitir a conclusão
acerca da ocorrência de crime no interior da residência é que se mostra
possível sacrificar o direito à inviolabilidade de domicílio, circunstância
detectada no caso sob análise. 3. Após a prisão em flagrante, havendo ordem
judicial autorizativa da quebra de sigilo de dados telefônicos e inexistindo
demonstração de que o aparelho foi acessado em momento anterior à decisão
pelos policiais, não há nulidade a ser declarada. 4. Resultando das provas
dos autos a certeza da conduta ilícita do processado, concernente à prática
do crime de tráfico ilícito de drogas, descrito no artigo
caput, da
art. 33,
, não sobra espaço ao pronunciamento absolutório, tampouco
Lei 11.343/06
desclassificatório. 5. Aplicação negativa do artigo 42 da
,
Lei 11.343/2006
conforme sustentado pelo STJ, demanda que tanto a natureza quanto a
quantidade de droga sejam passíveis de valoração gravosa. No caso,
apreensão de 2.050 kg (dois quilos e cinquenta gramas) de maconha não
qualifica a “natureza” da droga como vetor negativo, uma vez que a
substância não tem maior nocividade, devendo a pena ser redimensionada. 6.
Inviável o reconhecimento da causa de diminuição do tráfico privilegiado
(art. 33, §4o, da
), quando concretamente evidenciada a
Lei 11.343/06
dedicação do agente a atividades criminosas. APELO CONHECIDO E
PARCIALMENTE PROVIDO.”

O recurso especial foi inadmitido na origem (e-STJ fls.
). A decisão
759/761
agravada conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial (e-STJ fls.
).
866/869
No presente agravo regimental, a defesa sustenta que não incide a
na análise da legalidade da busca pessoal e do ingresso domiciliar, por se
Súmula 7/STJ
tratar de requalificação jurídica de premissas fáticas já fixadas, invocando julgados em
que o STJ, em sede de recurso especial, reconheceu a ilicitude de provas sem revolver o
acervo probatório.
Aduz que também não incide o referido óbice quanto à causa de diminuição do
§ 4o, da
, pois a controvérsia reside na suficiência jurídica dos
art. 33,
Lei n. 11.343/2006
fundamentos utilizados para afastar a minorante, e não na rediscussão dos fatos.
Documento eletrônico VDA56781720 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 15/05/2026 15:05:30
Código de Controle do Documento: 2e001e14-9af1-4fd5-98d5-a88db4b57a09

Defende, ademais, que, ainda que haja restrição ao conhecimento pela alínea
“c”, permanece hígida a via da alínea “a”, uma vez que as teses foram deduzidas como
violação direta a dispositivos legais federais.
Requer a reforma da decisão agravada para que seja examinado o mérito do
recurso especial.
É o relatório.
VOTO
O agravo não comporta provimento.
A decisão agravada conheceu do agravo para não conhecer do recurso
especial, aplicando o óbice da
às controvérsias sobre a legalidade da busca
Súmula 7/STJ
pessoal e do ingresso domiciliar, à quebra de sigilo de dados do aparelho celular e ao
afastamento da causa de diminuição do
§ 4o, da
, além de
art. 33,
Lei n. 11.343/2006
reputar deficiente a demonstração do dissídio pela alínea “c” (e-STJ fls.
).
866/869
O agravo regimental sustenta que tais matérias são de direito e não demandam
reexame de provas; invoca julgados para afastar a
e afirma que, ainda que
Súmula 7/STJ
haja restrição quanto à alínea “c”, subsiste o processamento pela alínea “a”.
No que toca à legalidade da busca pessoal e do ingresso domiciliar, o Tribunal
reconheceu a higidez das provas obtidas no curso da instrução, destacando o
a quo
nervosismo do agravante ao avistar a viatura policial, a apreensão de porções de
maconha em seu bolso e a informação, prestada a seguir, de que havia mais droga em sua
residência, onde foram encontrados aproximadamente 2 kg de maconha, além de balança
e faca (e-STJ fls.
).
596/604
O Tribunal destacou elementos que forneceram subsídios suficientes para
conclusão condenatória pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, cuja
desconstituição, tal como pretende a defesa, não pode ser realizada sem nova incursão no
conjunto fático-probatório, providência incabível em sede de recurso especial, ante o
óbice contido na
.
Súmula 7/STJ
A orientação jurisprudencial desta Corte Superior é assente no sentido de que
“cabe ao aplicador da lei, em instância ordinária, fazer um cotejo fático e probatório a
fim de analisar a existência de provas suficientes a absolver, condenar ou desclassificar a
imputação feita ao acusado, bem como a adequada pena-base a ser fixada ao réu,
porquanto é vedado, na via eleita, o reexame de provas, conforme disciplina o enunciado
7 da Súmula desta Corte”. (AgRg no
, relatora Ministra Maria
AREsp n. 1.217.373/SP
Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em
DJe de
.
24/4/2018,
11/5/2018)
Documento eletrônico VDA56781720 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 15/05/2026 15:05:30
Código de Controle do Documento: 2e001e14-9af1-4fd5-98d5-a88db4b57a09

Não há como substituir, por via de agravo regimental, a moldura fática
firmada pelas instâncias ordinárias, ainda que a defesa qualifique a tese como
revaloração jurídica.
Conforme remansosa jurisprudência desta Corte, "[a] impugnação da Súmula
7 do STJ pressupõe estrutura argumentativa específica, indicando-se as premissas fáticas
admitidas como verdadeiras pelo Tribunal de origem, a qualificação jurídica por ele
conferida e a apreciação jurídica que lhes deveria ter sido efetivamente atribuída. [...] O
Recurso daí proveniente deveria se esmerar não em simplesmente reiterar as razões do
Recurso Especial ou os argumentos referentes ao mérito da controvérsia, mas em
demonstrar efetivamente que a referida Súmula não se aplica ao caso concreto e que,
portanto, seria desnecessário revolver o acervo fático-probatório dos autos para a análise
da insurgência" (ut, AgInt no
, relator Ministro Herman
AREsp n. 2.371.208/PB
Benjamin, Segunda Turma, julgado em
DJe de
.
18/12/2023,
20/12/2023)
Ou seja, "para que se considere adequadamente impugnada a
, o
Súmula 7/STJ
agravo precisa empreender um cotejo entre os fatos estabelecidos no acórdão e as teses
recursais, mostrando em que medida estas não exigem a alteração do quadro fático
delineado pelo Tribunal local, o que não se observa na alegação genérica de ser
prescindível reexame de fatos e provas" (AgRg no
, relator
AREsp n. 2.060.997/SC
Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
DJe de
.
2/8/2022,
10/8/2022)
Na espécie, a decisão agravada consignou o encadeamento fático suficiente
para a conclusão de justa causa, cuja alteração demandaria indevido revolvimento
probatório (e-STJ fls.
).
866/868
Mencione-se que "[a] jurisprudência do STJ reconhece que a busca pessoal é
legítima quando amparada por fundada suspeita, especialmente em locais notoriamente
utilizados para o tráfico, e com base em comportamentos anormais dos abordados, como
nervosismo e atitudes evasivas. A abordagem, nesse contexto, encontra respaldo no
do CPP, sendo válida a apreensão de entorpecentes em posse dos acusados,
art. 244
corroborada por prova oral colhida sob contraditório e ampla defesa". (AgRg no
, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador
AREsp n. 2.845.618/MG
Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em
DJEN de
.
12/8/2025,
18/8/2025)
De outro lado, quanto à quebra de sigilo de dados do celular, o acórdão de
origem transcreveu a fundamentação judicial, à luz dos arts. 1o e 5o da Lei n. 9.296/1996
e do
o da
, indicando indispensabilidade, utilidade e alcance da
art. 7
Lei n. 12.965/2014
medida, com especificação de aplicativos e prazos (e-STJ fls.
).
599/602
A decisão agravada concluiu pela suficiência da motivação, em linha com
julgados desta Corte, rechaçando a pretensão por demandar revolvimento das premissas
Documento eletrônico VDA56781720 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 15/05/2026 15:05:30
Código de Controle do Documento: 2e001e14-9af1-4fd5-98d5-a88db4b57a09

fáticas quanto à imprescindibilidade e à proporcionalidade da medida, o que atrai,
igualmente, a
(e-STJ fl. 868).
Súmula 7/STJ
No tocante ao pedido de reconhecimento da causa de diminuição do
§
art. 33,
4o, da
, o acórdão concluiu, com base em elementos do caso, que “o
Lei n. 11.343/2006
contexto geral indica que ele faz da traficância o seu meio de vida”, mencionando a
apreensão de aproximadamente 2 kg de maconha fracionada, instrumentos típicos da
mercancia, a confissão de propriedade e outras circunstâncias pessoais (e-STJ fls.
).
603/607
A revisão desse juízo demandaria, novamente, revaloração do conjunto fático
delineado, o que encontra vedação na
.
Súmula 7/STJ
De tudo decorre que, ainda que se sustente a cognoscibilidade pela alínea “a”,
prevalece o óbice fático da
, e, por consequência, permanece prejudicada a
Súmula 7/STJ
via da alínea “c”, ante a deficiência na demonstração do dissenso e a orientação de que o
mesmo obstáculo impede a análise pela divergência.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É como voto.
Documento eletrônico VDA56781720 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 15/05/2026 15:05:30
Código de Controle do Documento: 2e001e14-9af1-4fd5-98d5-a88db4b57a09

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0256921-0
AREsp 2.988.029 /
GO
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 505638185 50563818520228090020
EM MESA
JULGADO: 12/05/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ANDRÉ DE CARVALHO RAMOS
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: RAUL SILVERIO DO PRADO NETO
ADVOGADO
: BRUNO BARBOSA FRANCO SILVA - GO062334
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: RAUL SILVERIO DO PRADO NETO
ADVOGADO
: BRUNO BARBOSA FRANCO SILVA - GO062334
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Maria
Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.
C542605551:010;584203@
2025/0256921-0 - AREsp 2988029 Petição : 2026/0035712-1 (AgRg)
Documento eletrônico VDA56691105 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 13/05/2026 12:08:16
Código de Controle do Documento: CF697A01-EFD3-4F6B-ADEE-245AE402AF33